Tribunal: CARF
Processo: 13799.000176/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.000176/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.042 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
CLÁUDIO MOLINARDI NARDINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em espécie, todavia fica o
declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exemplo de extratos bancários
com saques em datas e valores compatíveis com os recibos firmados pelos
prestadores de serviços.
LIVRO-CAIXA. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. DEDUÇÃO DE
DESPESAS. REQUISITOS.
O médico que aufere rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora,
desde que escrituradas em livro-caixa e comprovada a sua veracidade mediante
documentação hábil e idônea. As deduções não poderão exceder à receita
mensal da atividade durante o ano-calendário a que se referem, embora
permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até
dezembro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.000176/2009-11
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000176/2009-11

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer a despesa médica no valor de R$ 15.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-54.185, de 21/09/2011, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário (fls. 41/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às deduções de despesas médicas, condiciona-se à comprovação não só da
efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e
ainda, que sejam relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou seus
dependentes, sendo incabível a dedução na hipótese de não se caracterizar a relação de
dependência. Art. 35, da Lei 9.250/95.
DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis os pagamentos das despesas com instrução, se efetuados a
estabelecimentos de ensino nos termos do Art. 8o, II, b da Lei 9.250/95, não havendo
previsão para dedução de gastos com cursos livres.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
Somente é cabível a dedução do dependente cuja relação tenha sido comprovada com
documentos idôneos, devendo ser excluídos da declaração de Ajuste os dependentes que
tenham apresentado declaração em separado e, por conseguinte, as deduções
relacionadas.
DESPESAS LANÇADAS EM LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas de livro caixa está sujeita a comprovação com documentos
idôneos, não bastando a mera inserção dos dados na declaração de ajuste. Artigo 73,
caput e §1o do Decreto 3.000/99.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000176/2009-11

Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as seguintes
infrações (fls. 03/11):
(i) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
27.643,50; (ii) dedução indevida com despesa de instrução, no
montante de R$ 2.373,84; (iii) dedução indevida com dependentes, no
valor de R$ 1.516,32; (iv) omissão de rendimentos do trabalho
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 2.554,99; e (v) dedução
indevida de despesas de livro-caixa, no importe de R$ 43.477,33.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 30/03/2009 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 02 e 37).
Intimado por via postal em 14/10/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 16/11/2011, conforme carimbo de
protocolo, no qual aduz os seguintes argumentos de fato e de direito (fls. 50/52 e 54/66):
(i) a despesa com o psicólogo Plínio Cruz Lara Júnior, já
falecido, está comprovada através do recibo de honorários
profissionais datado de 30/12/2006, no importe de R$ 15.000,00;
(ii) o recibo é idôneo, revestido das formalidades legais,
referente aos serviços de psicologia prestados no ano-calendário de
2006, não devendo ser considerado prova ineficaz ou imprestável para
efeito de dedução da despesa;
(iii) quanto às deduções de livro-caixa, os correspondentes
documentos comprobatórios dos lançamentos estão anexados ao
recurso voluntário, devendo ser admitidos como prova da veracidade e
certeza da regularidade dos dispêndios, com fulcro no princípio da
verdade material;
(iv) ausente a demonstração da inidoneidade dos lançamentos
escriturados no livro-caixa, é inverossímil que nenhum documento
seja hábil para comprovar a efetividade das despesas da atividade de
autônomo; e
(v) uma vez admitidos como meio de prova idôneo o livro-caixa
e os documentos que o acompanham, restará comprovada a
improcedência da glosa levada a cabo na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000176/2009-11

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Admissibilidade de novos documentos
De acordo com a fiscalização, não houve apresentação do livro-caixa escriturado,
com a comprovação de todas as receitas e despesas.
Na impugnação, o contribuinte alegou que anteriormente, a partir de um resumo
anual, havia encaminhado à fiscalização todas as despesas lançadas no consultório, de maneira
que, para atender à notificação fiscal, realizava naquele momento a juntada do livro-caixa
devidamente escriturado.
Por sua vez, para efeito de manter a glosa, o acórdão de primeira instância
afirmou que o contribuinte apresentou com a impugnação apenas a cópia do livro-caixa,
desacompanhada de suporte documental, não havendo nos autos comprovação da efetividade das
despesas mediante documentação hábil.
O apelo recursal está acompanhado do livro-caixa e comprovantes de despesas
(fls. 68/81, 82/263 e 265/269).
Pois bem. Formalizado há mais de dez anos, o processo administrativo é carente
da instrução do dossiê fiscal, não sendo possível confirmar quais os documentos que foram
efetivamente apresentados ao agente fiscal pelo contribuinte. Por sua vez, não há indícios que o
órgão julgador procurou diligenciar para identificar a existência de cópias de documentos nos
arquivos da fiscalização, valendo-se tão só do acervo documental dos autos.
No processo administrativo fiscal, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em fase posterior, salvo nas seguintes hipóteses (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972):
Art. 16 (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000176/2009-11

Apenas com a decisão de piso, restou evidente para o contribuinte sobre a
necessidade da apresentação do livro-caixa e dos respectivos documentos comprobatórios dos
lançamentos contábeis para fazer prova da regularidade das deduções pleiteadas no processo
administrativo.
Nesse cenário, a juntada de prova documental após a impugnação destina-se a
contrapor as razões trazidas aos autos pelo acórdão recorrido e, portanto, restam demonstradas as
condições para apreciação da documentação pela autoridade julgadora, passando a integrar o
conjunto probatório do processo.
Mérito
(i) Despesas Médicas
A fiscalização procedeu à glosa da despesa médica de R$ 15.000,00, com a
seguinte descrição dos fatos (fls. 05):
(...)
Glosa de Despesas Médicas
A) R$ 15.000,00: pagamento declarado a Plinio Cruz Lara Junior (Psicólogo).
Apresentou apenas uma declaração com valor anual, não apresentou os recibos mensais
emitidos nas épocas das prestações dos serviços. Não comprovou o efetivo pagamento
das despesas médicas, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no. 493/2008.
(...)
Quanto à dedução das despesas com o psicólogo Plínio Cruz Lara Júnior, o
contribuinte alega que realizou todos os pagamentos em dinheiro, comprovados pelo recibo
único emitido pelo profissional, no dia 30/12/2006, no valor de R$ 15.000,00 (fls. 264).
Pois bem. A legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à dedução de
despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus dependentes
para fins fiscais (art. 8o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995).
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000176/2009-11

Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000176/2009-11

Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado.
Caso não cumpra suas atribuições, arcará com as consequências do próprio
descumprimento, isto é, terá a despesa médica glosada.
No curso do procedimento fiscal, o agente fazendário condicionou a
dedutibilidade à comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas. Não foram
apresentados recibos mensais, condizente com a frequência das sessões com o psicólogo,
tampouco esclarecido o tratamento de saúde ao longo do ano-calendário.
Parece-me claro que a autoridade fiscal solicitou a apresentação de prova
adicional em virtude de possível incompatibilidade na dedução, considerando o valor e a
natureza das despesas médicas.
Com efeito, para o ano-calendário de 2006, são expressivos os pagamentos ao
psicólogo pelos serviços prestados, no total de R$ 15.000,00, justificando, por si só, o
aprofundamento da investigação.
A partir do discurso da realização de pagamentos em dinheiro ao profissional,
compatíveis com o recibo emitido ao final do ano-calendário, as alegações de defesa confirmam
a relutância do recorrente em adotar algum esforço concreto para comprovar a efetividade dos
dispêndios realizados.
A legislação tributária não prevê um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Porém, em qualquer caso, as operações estão sujeitas à
comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova
quando instado a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie é viável apresentar elementos
adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não configurando prova
inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Nesse cenário, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para a
comprovação das despesas médicas incorridas pelo contribuinte no valor total de R$ 15.000,00,
com um único prestador de serviços. À mingua de prova do efetivo pagamento das despesas,
mantenho a glosa de dedução a esse título.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000176/2009-11

(ii) Despesas de Livro-Caixa
O médico que aufere rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeio pagas, necessárias
à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora, desde que escrituradas em livro-caixa
e comprovada a veracidade mediante documentação hábil e idônea (art. 6o, da Lei no 8.134, de 27
de dezembro de 1990).
Pois bem. A autoridade lançadora glosou a importância de R$ 43.477,33, a título
de despesas de livro-caixa declaradas pelo contribuinte no ano-calendário de 2006.
O
livro-caixa
apresentado
contém
14
(quatorze)
folhas
e
registra
cronologicamente as receitas e despesas da atividade do consultório médico. O somatório das
receitas para o ano-calendário é R$ 10.800,00, enquanto as despesas lançadas correspondem a
R$ 43.486,45 (fls. 68/81).
Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, as deduções
não poderão exceder à receita mensal da atividade durante o ano-calendário a que se referem,
embora permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro. Em
outras palavras, fica limitada ao valor dos rendimentos recebidos do trabalho não assalariado
(art. 6o, § 3o, da Lei no 8.134, de 1990).
As despesas de custeio escrituradas em livro-caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como autônomo a pessoa
física ou jurídica. Porém, todos os rendimentos do trabalho não assalariado devem estar
escriturados no livro-caixa.
No presente caso, se comprovada a veracidade das despesas, a dedução estaria
limitada ao importe anual de R$ 10.800,00. Não obstante, o conjunto probatório acostado ao
processo administrativo é deficiente.
As despesas são referentes à clínica médica de geriatria/gerontologia, localizada
na Rua Rio Grande do Norte, 1133, Avaré (SP), onde o recorrente exerce a profissão como
autônomo, atuando em conjunto com equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, em prol
do diagnóstico, tratamento e recuperação dos pacientes, composta de nutricionista,
fisioterapeuta, psicóloga e fonoaudióloga (fls. 19/32 e 269).
Os comprovantes das despesas apontam para a rotina de gastos ao longo do ano-
calendário de 2006 com o pagamento de aluguel do imóvel, energia elétrica, internet, telefone
fixo, água e vigilância eletrônica, entre outros (fls. 82/84, 86, 88, 90, 92/93, 98, 103/106, por
exemplo).
Não há prova que os profissionais de saúde são empregados, considerando os
lançamentos do livro-caixa. O acervo probatório não permite assegurar que as despesas,
inclusive de auxiliares, estão vinculadas exclusivamente à obtenção de receitas da atividade
profissional do requerente, na condição de autônomo, sendo mais provável que os gastos
contribuem também para o exercício da atividade dos demais profissionais da clínica,
configurando despesas comuns, o que levaria à necessidade de algum tipo rateio.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000176/2009-11

Para a dedução de gastos é requisito que as despesas de custeio estejam
perfeitamente identificadas em nome do contribuinte e endereço profissional, com base em notas
fiscais e recibos, emitidos por pessoas físicas e jurídicas, documentos hábeis e idôneos para o fim
a que se destinam.
Todavia, o contribuinte atesta um conjunto de despesas miúdas, como materiais
de limpeza e expediente e compra de garrafões de água mineral, apenas mediante cópias de
pedidos, orçamentos, cupom fiscal ou outro documento desprovido de requisitos básicos,
prejudicando a sua força probatória e a aceitação como prova válida (fls. 133, 176, 179, 184,
194/196, 213, 224/225, entre outros).
O livro-caixa escriturado relaciona despesas de custeio que estão vinculadas ao
endereço residencial do contribuinte, domiciliado à Rua São Cristóvão, 1006, Avaré (SP), tal
como a conta de telefone celular, cujo valor individual mensal é significativo em face das
despesas lançadas no ano-calendário (fls. 33, 110/111, 130/131, 143/144, 166/167, 181/183,
206/207, entre outros).
É provável haver confusão patrimonial entre as despesas familiares e as despesas
da atividade profissional, o que acarreta a necessidade de esclarecimentos, por exemplo, quem
são os usuários dos quatro números de telefone que fazem parte da fatura mensal.
Em suma, o livro-caixa apresentado e os respectivos comprovantes de
lançamentos de despesas não geram plena convicção, pelo contrário deixam dúvidas, sobre a
parcela dedutível a título do trabalho não assalariado. Não tendo o contribuinte se desincumbido
do ônus probatório que lhe incumbe no processo administrativo fiscal, mantém-se a glosa de
despesas efetivada pela fiscalização tributária.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital